Tribunal: STF
Processo: RE 149787
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
E  M E N T A - I. Litisconsorcio; a extensão aos demais
dos efeitos do recurso interposto por um dos litisconsortes, prevista
no  art. 509  C. Pr.  Civ., e  restrita a  hipótese do litisconsorcio
unitario:  consequentemente,  extinto  o   processo,  com  relação  a
litisconsorte  não recorrente,  por força  do trânsito  em julgado da
decisão  que lhe denegou  a segurança, não  tem objeto o requerimento
ulterior  de sua  extinção,  por força  da  coisa julgada  em sentido
contrario, formada em outro processo de que fora parte.
              II.  Contribuição social  sobre o  lucro (L. 7.689/88):
constitucionalidade  de sua instituição,  fundada no art. 195, I, CF;
inconstitucionalidade,  porem, de sua exigência sobre o lucro apurado
em  31.12.88, a vista  do art. 195, par. 6., da Constituição (STF,
RREE 146.733 E 138.284).